Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-42.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-42.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA KRAFT VIEIRA - CPF: 474.988.700-53 (AGRAVADO), ALVARO RUSSOMANO GONI - CPF: 018.466.560-44 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (AGRAVADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), JOSUE ELIAS MELCHERT - CPF: 051.076.778-86 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), JOSUE ELIAS MELCHERT - CPF: 051.076.778-86 (AGRAVADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), ALVARO RUSSOMANO GONI - CPF: 018.466.560-44 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), MARGARIDA KRAFT VIEIRA - CPF: 474.988.700-53 (AGRAVANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM – FORO DE ELEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA – PRECEDENTES-

REMESSA DOS AUTOS A COMARCA COMPETENTE PARA ANALISAR E PROCESSAR O FEITO -

MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual. (...)” (
Conflito de Competência nº 168.945-SP, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 26/11/2019)

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Josué Elias Melchert
em face da decisão monocrática proferida em sede de Apelação, proposta por
Margarida Kraft Vieira
, que deu provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a incompetência do juízo da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos a Comarca de Balneário Camboriú/SC, para o devido prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que diante do enorme tempo de inadimplência da agravada, não teve meio diferente senão a propositura da ação, para tentar receber os valores a título de honorários pelos serviços prestados.

Argumenta, que a matéria relativa incompetência relativa, já estava coberta pela preclusão temporal e consumativa, motivo pelo qual não poderia sido mais reconhecida, sendo assim, requer seja reconhecida a competência do juízo a quo e mantida a sentença que condenou a ora agravada, ao pagamento de sua obrigação, por meio da sub-rogação
na pessoa de Valdir Agostinho Piran.

A agravada apresentou as contrarrazões (ID. 32256997), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
por Josué Elias Melchert
em face da decisão monocrática proferida em sede de Apelação, em que fora dado provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a incompetência do juízo da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos a Comarca de Balneário Camboriú/SC, para o devido prosseguimento da ação ordinária de cobrança.

O agravante sustenta, em síntese, que a matéria de incompetência relativa, já estava coberta pela preclusão temporal e consumativa, motivo pelo qual não poderia ter sido mais reconhecida em sede de apelação, sendo assim, requer seja mantida a competência e a sentença do juízo
a quo
, que condenou a ora agravada, ao pagamento de sua obrigação contratual, por meio da sub-rogação
na pessoa de Valdir Agostinho Piran.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

A hipótese dos autos refere-se à ação de cobrança relativo aos honorários do autor, ora agravante, que seriam 04 (quatro) apartamentos identificados no estado de Santa Catarina, pelo serviço prestado de corretagem a requerida, sendo que no teor do contrato de compromisso de entrega de bem, restou consignado que o foro de eleição entre as partes, seria o de Balneário Camboriú- SC.

Nesse diapasão é de se ressaltar que uma das possibilidades de alteração da competência, segundo o Código de Processo Civil em seu artigo 63, é por meio da convenção pelas partes, através da eleição do foro. Vejamos:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

Sendo assim, considerando que o contrato de Compromisso de Entrega de Bem, fora formulado pelas partes sem qualquer tipo de indicação e demonstração de nulidade no negócio jurídico, deve ele ser respeitado, aos olhos do
pacto sun servanda.

Como mencionado, na decisão recorrida, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando da apreciação monocraticamente do Conflito de Competência nº 168.945-SP, em 26/11/2019, explicou claramente sobre a possibilidade da alteração da competência relativa, por meio do fora da eleição, devendo este ser desconsiderado pelo Magistrado tão somente nas hipóteses de abusividade, vejamos trechos do
decisum
:

“Porém, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

(...)

Tal amplitude, todavia, não tem o condão de afastar a razão de ser do referido enunciado, já que o foro eleito pelas partes somente deve ser afastado caso constatada abusividade do ajuste, em que a parte contratante, em razão da assimetria da relação jurídica estabelecida com a outra parte, não obteve condições de negociar a cláusula de eleição de foro de modo a atender aos seus interesses.

(...)

A presunção, contudo, não se confirma em se atentando para o fato de que a relação jurídica entre as partes é absolutamente simétrica, sendo certo, inclusive, que o imóvel, objeto de locação, encontrava-se situado justamente no Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o fato de o foro eleito pelas partes não ser o do domicílio da parte demandada guarda, intrinsicamente, manifesta redundância, não advindo daí nenhuma abusividade, a qual, para o seu reconhecimento de ofício pelo juiz, deve ser apurada concretamente.

(...)

Prevalece, assim, o foro eleito pelas partes. (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 26/11/2019)

A propósito nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA –
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO ELEITO NO CONTRATO DE FRANQUIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES – VALIDADE DA CLÁUSULA
– RECURSO DESPROVIDO 1. "A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro " (AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014). “ (N.U 1013349-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da leitura do Instrumento Contratual, juntado no ID 9584300 - Pág. 36/64, dos autos originais, verifica-se que as partes, na Cláusula 36ª, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato .
O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou da dificuldade de acesso à justiça”. (STJ, AgRg no AREsp 563.993/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 17/03/2015
). No caso dos autos, como bem pontuou o Magistrado de piso na decisão agravada, “a parte autora deixou de comprovar que o processamento da presente demanda pelo foro eleito iria inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário”, bem como sua hipossuficiência, posto que “possui terrenos, casa e até avião de pequeno porte, afastando-se, assim, qualquer alegação de hipossuficiência financeira”.
Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição .”
(N.U 1014454-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

De outro lado, também é necessário registrar que no caso em tela, não há que se falar em preclusão temporal ou consumativa, uma vez que o assunto de incompetência fora trazido aos autos em todos os momentos processuais, tais como a contestação, a interposição de agravo de instrumento e, ainda, em sede de recurso de apelação.

Aliás, a agravada havia interposto Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012585-26.2019.811.0000, sob minha Relatoria, em que havia sido liminarmente deferida e reconhecida a incompetência do juízo
a quo
. Ocorre que, antes do julgamento de mérito do recurso supracitado, o Magistrado Singular sentenciou o feito originário, o que culminou em sua perda do objeto.

Entretanto, mostra-se que a matéria já estava em discussão, portanto, entendo que não há que se falar em preclusão sobre a incompetência relativa do processo.

Sendo assim, uma vez reconhecida a incompetência do juízo
a quo
, imperiosa a manutenção da decisão monocrática recorrida que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, §3º do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020